Tribunal: TJES
Processo: 0006420-73.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006420-73.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO SOARES SANTOS
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006420-73.2016.8.08.0030

APELANTE: ANTONIO SOARES SANTOS

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ANTONIO SOARES SANTOS (id 1978706) em face da sentença id 1978703 e 1978704, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão por si deduzida em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Apelada.

Pelo recurso id 1978706 a 1978709, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada a fim de que seja julgada procedente a pretensão de recebimento da indenização securitária correspondente à “cobertura de invalidez funcional permanente de doença”, no valor de R$ 318.963,09 (trezentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária desde a data do laudo médico datado de 02.06.2015”.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de id 1978709 a 1978712, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ANTONIO SOARES SANTOS (id 1978706) em face da sentença id 1978703 e 1978704, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão por si deduzida em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Apelada.

Pelo recurso id 1978706 / 1978709, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada a fim de que seja julgada procedente a pretensão de recebimento da indenização securitária correspondente à “cobertura de invalidez funcional permanente de doença”, no valor de R$ 318.963,09 (trezentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária desde a data do laudo médico datado de 02.06.2015”.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de id 1978709 a 1978712, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, penso não prosperar a irresignação recursal manifestada pelo Apelante.

E isto porque é cediço que a cobertura securitária de “Invalidez Total e Permanente por Doença” (id 1978649 – fls. 11) tem como pressuposto a existência de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

A questão, portanto, não se confunde com a existência, ou não, de capacidade laboral do segurado, somente sendo devida a indenização securitária respectiva quando comprovada a condição incapacitante que impossibilite a execução das atividades autônomas do indivíduo.

Nesse sentido, tenho por irretocáveis as considerações tecidas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
:

“A jurisprudência firmou o entendimento de não ser abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F), ou seja, a que garante o pagamento da indenização no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro (art. 17 da Circular/Susep nº 302/2005). Depreende-se, assim, que a cobertura IFPD não tem nenhuma relação com a atividade laborativa do segurado, mas, ao contrário, deve-se apurar a existência de invalidez funcional.

Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. É dizer, a IFPD não é incompatível com a legislação consumerista, desde que a seguradora sempre esclareça previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro.

(...)

Cumpre ressaltar que a invalidez total remete-se à existência de condição incapacitante, aferida clinicamente, que impossibilite a execução das atividades autônomas do individuo. Atinge, da mesma forma, o aspecto laborativo, pois acaba por inviabilizar o seu exercício, sendo o caso dos autos. Os laudos médicos juntados aos autos (fl. 14) e a o laudo pericial (fls. 201/232), claramente, atestam a incapacidade do autor para exercer suas atividades laborativas, mas não há notícia alguma de que ele não possa realizar suas atividades diárias de forma independente.

A pretensão inicial, de obtenção da indenização securitária ao argumento de que a invalidez total e permanente por doença deve ser para a categoria profissional, refere-se à cobertura ILPD, não podendo se transmudar a invalidez funcional em invalidez profissional, igualando indevidamente a conceituação de duas espécies distintas de coberturas. Assim, a indenização é descabida, pois não há, efetivamente, prova da invalidez permanente total por doença, nos termos do contrato firmado. A moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas, não estando caracterizada, portanto, a invalidez funcional, condição para receber a indenização securitária pela cobertura IFPD”.

In casu
, denota-se da perícia técnica realizada nos autos (id 1978683 a 1978685) que, embora o Apelante seja portador de cardiopatia que inviabiliza o exercício da função de mecânico e impede a realização de atividades que necessitem de esforço físico, o mesmo não é dependente de terceiros.

Nesse sentido a resposta do seguinte quesito (dentre outros) formulado ao
expert
do Juízo:

“5) O autor, em virtude da alegada incapacidade, possui alguma limitação na rotina diária? O autor necessita da assistência permanente de outra pessoa? O autor necessita de ajuda para alguma atividade cotidiana? Que tipo de ajuda?

O autor não é dependente de terceiros”.

Inexiste, portanto,
error in judicando
na sentença hostilizada, não merecendo provimento o presente recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

A título de honorários recursais, estabeleço em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa a condenação do Apelante quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a suspensão da exigibilidade da rubrica por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 12/07/2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 12/07/2022:

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA – PROVA TÉCNICA PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura securitária relativa à invalidez total e permanente por doença, de caráter funcional e não laboral, tem como pressuposto a existência de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ANTONIO SOARES SANTOS e Apelada ALLIANZ SEGUROS S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.